Tribunal: TJDFT
Processo: 0702838-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. SISBAJUD. POSSIBILIDADE. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO.
1. Os cadastros e sistemas eletrônicos foram criados para melhor aproveitar o tempo e garantir a efetividade do processo de execução (ou cumprimento de sentença), por meio da simplificação dos procedimentos de localização e constrição de bens. Nesse sentido, é possível a mediação do Juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução, mediante a utilização dos sistemas BACENJUD, INFOSEG, RENAJUD e INFOJUD, dentre outros
2. Em que pese o Juízo “a quo” tenha entendido que seria necessário que o credor indicasse diligências comprovadamente hábeis à satisfação do seu crédito, entendo que não há previsão legal que vincule fato novo para a renovação das pesquisas. Aliás, a utilização de pesquisa SISBAJUD, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer, apenas, ao critério da razoabilidade
3. O lapso temporal de 3 (três) anos, desde a última pesquisa, mostra-se mais do que suficiente para reiteração da diligência, com intuito de auxiliar a parte na conclusão do presente processo de execução
4. Agravo de Instrumento CONHECIDO. DADO PROVIMENTO.